Tribunal: STF
Processo: RMS 38273
Classe: RMS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em mandado de segurança. Ato impugnado de natureza jurisdicional e não revestido de teratologia. Negativa de seguimento, forte nos arts. 932, VIII, do CPC e 21, § 1º, do RISTF.



    Vistos etc.



    1. Recurso ordinário interposto contra acórdão prolatado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no MS nº 27.255 (numeração na origem). Impugnado, no mandado de segurança, ato jurisdicional do STJ que, forte no art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil, negou seguimento a recurso extraordinário interposto nos autos do AREsp nº 1.301.095/GO.



    2. A decisão monocrática que indeferiu a inicial do mandado de segurança, desafiada por agravo interno, resultou mantida pelo acórdão ora recorrido, com respaldo nos fundamentos sintetizados na seguinte ementa (evento 57, fls. 1-2):



    “AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JUDICIAL EXARADO NO ÂMBITO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE ATO ABUSIVO E ILEGAL AMPARÁVEL POR MANDADO DE SEGURANÇA.



    I. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do Mandado de Segurança impetrado por Jose Domingos Morais em face de decisões proferidas pela Vice-Presidência do STJ, no julgamento da admissibilidade de recurso extraordinário.



    II. A jurisprudência do STJ alinha-se no sentido de que o mandado de segurança contra ato judicial é medida excepcional, cabível somente em situações nas quais se pode verificar, de plano, ato judicial eivado de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, que importem ao paciente irreparável lesão ao seu direito líquido e certo.



    III. Na hipótese não se verifica quaisquer desses situações.



    IV. Ao contrário, considerando que as decisões e acórdãos impugnados pelo mandado de segurança dizem respeito exclusivamente ao cabimento dos recursos interpostos, o entendimento manifestado está em estrita consonância com a jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal (v. g. RE 598.365 RG/MG) sobre o tema.



    V. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (AgInt no MS 27.255/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, CORTE ESPECIAL, julgado em 08/06/2021, DJe 11/06/2021)



    3. Os embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram rejeitados pela Corte de origem (evento 73).



    4. No recurso ordinário, o impetrante, José Domingos Morais, repisa a alegação de ilegalidade do ato jurisdicional impugnado. Sustenta que, ao negar seguimento ao recurso extraordinário interposto nos autos do AREsp nº 1.301.095/GO, a autoridade impetrada incidiu em ofensa aos arts. 5º, XXXVII e LIII, da Magna Carta; 930, parágrafo único, do CPC; e 71 e 72 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. Invoca o tema nº 321 da repercussão geral. Consigna (evento 81, fl. 4; destaques no original):



    “(...) o impetrante, ora recorrente, manejou agravo em recurso especial que foi julgado improcedente por Ministra que não é a julgadora natural do processo, uma vez que existe Ministro prevento como a seguir demonstrado.



    Assim, fica evidenciado a aplicação indevida do TEMA 181/STF, relativo aos pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que não se busca debater o mérito da decisão proferida pela Ministra sem competência legal para examinar o recurso, mas a competência por prevenção para examinar e julgar o recurso, nos termos do art. 71, do RISTJ e art. 930, parágrafo único, do CPC/2015, e art. 5º, incisos XXXVII e LIII, da Constituição Federal, garantidor do juiz natural, uma vez que existe Relator prevento para o exame do recurso, que é quem tem a competência legal para examinar o recurso.



    Assim, não se discute no recurso em exame o mérito da decisão proferida pela Ministra que desatende as regras da prevenção, busca-se resguardar a competência garantida pela norma constitucional, artigo 5º, incisos XXXVII e LIII, da Constituição Federal – princípio do juiz natural – sem a qual o processo se torna um ato de arbítrio.”



    5. A União apresentou contrarrazões (evento 89).



    6. Dispensada a remessa dos autos ao Ministério Público, forte no art. 52, parágrafo único, do RISTF.



    É o relatório.



    Decido.



    1. À luz da jurisprudência sedimentada no âmbito desta Corte, salvo em casos excepcionais, revestidos de flagrante teratologia, incabível o manejo de mandado de segurança para impugnar ato de conteúdo jurisdicional. A propósito, por ilustrativas de tal orientação, reproduzo as ementas dos seguintes precedentes:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO RECORRIDA FUNDAMENTADA NA JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 267/STF. EXIGÊNCIA DE PRELIMINAR, FORMAL E FUNDAMENTADA, DE REPERCUSSÃO GERAL. ÔNUS DA PARTE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS QUE NÃO SUSPENDEM OU INTERROMPEM O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional, salvo teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante - Súmula 267/STF. II - A parte recorrente tem o ônus de apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi verificado no presente caso. III - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a oposição de embargos de declaração contra a decisão do Presidente do Tribunal de origem que não admite o recurso extraordinário, por serem incabíveis, não suspende ou interrompe o prazo para a interposição do agravo. IV – A falta de fundamentação, a que se refere o inciso IV do § 1° do artigo 489 do CPC/2015, não se configura quando a decisão recorrida estiver fundamentada na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. V- Agravo regimental a que se nega provimento.” (RMS 37150 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 08/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-070 DIVULG 13-04-2021 PUBLIC 14-04-2021)



    Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JURISDICIONAL. NÃO CABIMENTO DO WRIT. 1. Não cabe mandado de segurança contra ato jurisdicional, a não ser que se trate de decisão teratológica, o que não é o caso dos autos. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (RMS 33814 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/11/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 09-12-2015 PUBLIC 10-12-2015)



    EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE VENCIDA COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. O cabimento de mandado de segurança contra ato jurisdicional é hipótese excepcionalíssima e limitada a situação de flagrante teratologia, não verificável no caso. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é reiterada no sentido de que o princípio da ampla defesa não pode justificar o abuso no direito de recorrer diante do mero inconformismo da parte com resultado de julgamento desfavorável. Agravo regimental conhecido e não provido. (MS 32714 AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 11/09/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-198 DIVULG 09-10-2014 PUBLIC 10-10-2014)



    2. Na espécie, a autoridade impetrada negou seguimento ao recurso extraordinário interposto nos autos do AREsp nº 1.301.095/GO, com base no art. 1.030, I, alínea “a”, primeira parte, do CPC, arrimando-se em precedente no qual esta Suprema Corte entendeu que carece de repercussão geral a análise atinente a pressuposto de admissibilidade de recurso de competência de outro Tribunal. Eis o julgado, firmado sob a sistemática da repercussão geral, que lastreou o ato jurisdicional impugnado:



    PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso elemento de configuração da própria repercussão geral, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608. (RE 598365 RG, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, julgado em 14/08/2009, DJe-055 DIVULG 25-03-2010 PUBLIC 26-03-2010 EMENT VOL-02395-06 PP-01480 RDECTRAB v. 17, n. 195, 2010, p. 213-218)



    3. Nesse contexto, não diviso teratologia ou manifesta ilegalidade no ato jurisdicional impugnado, suscetível de autorizar a sua excepcional impugnação pela via mandamental, uma vez que as decisões e acórdãos proferidos no AREsp nº 1.301.095/GO efetivamente diziam respeito ao cabimento dos recursos então interpostos.



    4. Houve, inclusive, naqueles autos, a rejeição de dois embargos de declaração opostos pelo ora impetrante, com o afastamento de sustentada omissão, ao registro de que, conforme o entendimento do STJ, “a competência interna do Tribunal é de natureza relativa, razão pela qual a prevenção ou a prorrogação apontada como indevida deve ser suscitada até o início do julgamento do recurso pelo colegiado ou monocraticamente pelo relator, sob pena de preclusão, nos termos do art. 71, § 4º, do RISTJ” (evento 3, fls. 223, 253 e 254).



    5. No que diz com o tema nº 321, invocado pelo recorrente, realço que o assunto nele versado (“Limites impostos pelo princípio do juiz natural à convolação de ação individual em um incidente processual, no bojo de ação coletiva em trânsito perante juízo diverso do originário”), além de diferente do abordado nestes autos, foi objeto de recente revisão por esta Casa, que, na sessão virtual de 11.12.2020 a 18.12.2020, assentou a inexistência de repercussão geral.



    6. Ante o exposto, forte nos arts. 932, VIII, do CPC e 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao presente recurso ordinário em mandado de segurança.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora